Tribunal: TJES
Processo: 0000441-80.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-80.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000441-80.2023.8.08.0032

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO

(
ART. 155,
§ 4º, I
I
,
DO CÓDIGO PENAL
).

1.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
3. APLICAÇÃO
DE
MEDIDA DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
4.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
5. REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE.
6.
I
SENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
7. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Sob o prisma subjetivo, não é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância. Caso em que o crime é qualificado pela escalada, e o apelante é reincidente, bem como possui antecedente específico, e, ainda, responde a outras 04 (quatro) ações penais, todos por crimes patrimoniais.

2. O acusado não é primário, e, portanto, não preenche os requisitos cumulativos do § 2º, do art. 155, do Código Penal.

3. Pretende-se a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, alegando-se que o apelante praticou o crime para alimentar seu vício em entorpecentes, porém o pleito não merece prosperar, pois, a teor do art. 98, do Código Penal, tal conversão é possível na hipótese do parágrafo único, do art. 26, ou seja, quando restar reconhecida a semi-imputabilidade do réu, a qual depende de instauração do incidente apropriado, e desde que demonstrada a
“necessidade de especial tratamento curativo”
. Situação não comprovada.

4. Dosimetria. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
“
M
esmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”.
Jurisprudência.

5. Tendo em vista a reincidência do apelante, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, reputa-se adequada a fixação do regime fechado, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula nº 269, do STJ.

6. A condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

7. Matéria prequestionada.

8
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000441-80.2023.8.08.0032

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul (Id. 7367872), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (Id. 7367876), por meio das quais o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
§ 4º, inciso I
I
, do
Código Penal,
à pena de
0
2

(
dois
) ano
s,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão e
7
0 (
setenta
)
dias-multa
, em regime
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de abril de 2023, por volta das 04 horas, na Rua Presidente Vargas, Centro de Mimoso do Sul, o denunciado escalou a parede e forçou a janela do 2º andar do estabelecimento “Bar/Mercearia Melo”, pertencente a Laís de Souza Lima Melo, do qual subtraiu diversas mercadorias. O suspeito saiu do local com 03 (três) sacolas cheias de mercadorias, porém foi avistado pelo funcionário da empresa de monitoramento, tendo empreendido fuga, deixando as sacolas com os bens furtados, avaliados em R$ 100,00 (cem reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto, qualificado pela escalada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, não se questiona a
materialidade
e a
autoria,
devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 09-13), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 17), pelo Auto de Avaliação (Vol. 01, p. 19), pelo Relatório de Local de Crime (Vol. 01, pp. 24-25), e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, da testemunha e a confissão do réu.

Prosseguindo, cumpre analisar o pleito de aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o valor dos bens subtraídos (R$ 100,00 – cem reais) corresponde a aproximadamente 7% (sete por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00 – mil trezentos e dois reais),
preenchendo
, a princípio, o critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), não há elementos para afirmar a natureza dos bens subtraídos, tendo em vista que a vítima afirmou que o apelante furtou seu estabelecimento por diversas vezes, e não soube precisar quais eram as mercadorias furtadas neste fato específico.

Por outro lado, verifico que o crime é
qualificado pela escalada
, tendo sido comprovado que o apelante subiu o muro do imóvel vizinho, passou ao estabelecimento da vítima, e forçou a entrada pela janela, conforme consta no Relatório de Local de Crime, o que eleva a reprovabilidade da conduta.

Além disso, nota-se que o apelante é
reincidente
(nº 0002667-36.2019.8.08.0020 – art. 157, do CP), bem como
possui antecedente específico
(nº 0000150-22.2019.8.08.0032 – art. 155, do CP), e, ainda,
responde a outras 04 (quatro) ações penais
,
tod
o
s por crimes patrimoniais
(nºs 0000261-98.2022.8.08.0032, 0000173-26.2023.8.08.0032, 0000170-71.2023.8.08.0032 e 0000054-31.2023.8.08.0011).

Tal situação revela, sob o prisma subjetivo, que
não
é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Dessa forma,
preservo
a condenação imposta.

Em sequência, requer-se a incidência do “furto privilegiado”, porém o acusado
não é primário
, e, portanto, não preenche os requisitos cumulativos do § 2º, do art. 155, do Código Penal.

Prosseguindo, pretende-se a
substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança
, alegando-se que o apelante praticou o crime para alimentar seu vício em entorpecentes.

O pleito
não merece prosperar
, pois, a teor do art. 98, do Código Penal, tal conversão é possível na hipótese do parágrafo único, do art. 26, ou seja, quando restar reconhecida a semi-imputabilidade do réu, a qual depende de instauração do incidente apropriado, e
desde que
demonstrada a
“necessidade de especial tratamento curativo”
.

Vale ressaltar que nem todo adicto em entorpecentes é juridicamente semi-imputável, de acordo com o critério biopsicológico adotado pelo sistema penal, sendo plenamente possível que o usuário de drogas ou viciado seja capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso vertente, o acusado alegou que furtava em razão do seu vício em drogas, apresentando-se lúcido e colaborativo, com fala conexa, não havendo indicativos de que desconhecesse o caráter ilícito da conduta, ou que não pudesse determinar-se de acordo com esse entendimento, ainda que o crime tenha sido motivado para alimentar seu vício em drogas.

Passando à
dosimetria
, verifico que a pena-base fora elevada de 02 (dois) para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, em razão dos
motivos do crime
(
“comprar droga”
) e das
circunstâncias do crime
(
“praticado durante o repouso noturno”
).

Neste ponto,
assiste razão
à defesa, quanto ao decote da negativação dos
motivos do crime
, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”
(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). O vício em drogas, na concepção jurisprudencial, é considerado questão de saúde, que não deve sopesar negativamente para o réu.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a negativação deve ser preservada, pois a prática do delito de madrugada realmente merece maior reprovabilidade, ainda que não seja possível incidência concomitante da majorante e da qualificadora, tendo em vista que, na espécie, não há desproporcionalidade na pena (Tema nº 1.087/STJ; AgRg no AgRg no REsp 2.082.231, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Portanto, reduzo proporcionalmente a pena-base para
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
valendo destacar o emprego de valoração bastante inferior ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, sugerido pela jurisprudência.

Na
2ª fase
, correta a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e,
na 3ª fase
, não existem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual torno DEFINITIVA a pena.

Quanto ao regime inicial, tendo em vista a reincidência do apelante, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, reputo adequada a fixação do regime
fechado
, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula nº 269, do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

Em sequência, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é
disposição obrigatória
da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)